Tribunal: TJSP
Processo: 1008778-80.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Autor aposentado, posteriormente demitido. Pedido de manutenção de seguro-saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante pagamento integral dos prêmios. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

Acórdão anterior que havia reconhecido o direito de manutenção do requerente no plano de saúde como beneficiário, nas mesmas condições de

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Autor aposentado, posteriormente demitido. Pedido de manutenção de seguro-saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante pagamento integral dos prêmios. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

Acórdão anterior que havia reconhecido o direito de manutenção do requerente no plano de saúde como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Determinação de reexame nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 989), ao qual se vincula este Tribunal. Caso concreto. Ausência de contribuição no pagamento do plano de saúde. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pela empregadora, inexistindo direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, sendo irrelevante a existência de coparticipação, pois esta não se confunde com contribuição.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008778-80.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DUÍLIO LUIZ
MARCHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-80.2016.8.26.0292 -Voto no 01666C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1008778-80.2016.8.26.0292
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Jacareí
Magistrado(a): Dr. Otávio Tioiti Tokuda
Apelante: Duílio Luiz Marchetti
Apelada: Bradesco Saúde S/A
Voto no 01666C
Apelação cível. Plano de saúde. Autor aposentado, posteriormente
demitido. Pedido de manutenção de seguro-saúde, nas mesmas
condições de cobertura assistencial, mediante pagamento integral
dos prêmios. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Acórdão anterior que havia reconhecido o direito de manutenção
do requerente no plano de saúde como beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho. Determinação de reexame nos
termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 989), ao qual se
vincula este Tribunal. Caso concreto. Ausência de contribuição no
pagamento do plano de saúde. Plano de saúde coletivo custeado
exclusivamente
pela
empregadora,
inexistindo
direito
de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa
causa como beneficiário, sendo irrelevante a existência de
coparticipação, pois esta não se confunde com contribuição.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls.136/137, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-80.2016.8.26.0292 -Voto no 01666C
3
que visava que a parte ré procedesse à continuidade do plano de
saúde da parte autora, nas mesmas condições de quando estava na
ativa, mediante pagamento integral do prêmio.
Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento dos
respectivos encargos, entre eles honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado o autor recorre pleiteando a reforma do julgado,
especificamente para que seja reconhecido seu direito de ser
restabelecido e mantido no plano de saúde coletivo da sua ex-
empregadora, sob a justificativa de que faz jus à benesse do art. 31
da lei 9.656/98.
Recurso isento de preparo e respondido (fls. 160/171).
Acórdão de Relatoria do ilustre Desembargador José Roberto
Furquim Cabella às fls. 197/202, datado de 30/11/2017, dando
provimento ao apelo para determinar a manutenção do plano de
saúde do autor, nas mesmas condições de quando estava na ativa,
mediante pagamento integral dos prêmios.
Interposto Recurso Especial pela ré (fls. 215/233), sobrevieram
determinações de fls. 316 e 318/319, oriundas da Presidência da
Seção de Direito Privado, a primeira, determinando a suspensão da
tramitação do processo em razão de determinação do STJ, nos
REsp's no 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, que afetou sob o regime dos
recursos repetitivos o julgamento do tema objeto dos autos e a
segunda, para a reapreciação da questão, consoante o disposto no
artigo 1.030, inciso II, do CPC, retornando os autos a esta Turma
Julgadora para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-80.2016.8.26.0292 -Voto no 01666C
4
É o relatório.
Consigna-se inicialmente que o C. Superior Tribunal de Justiça
pôs fim à controvérsia sobre a matéria aqui em debate no julgamento
de dois Recursos Especiais (1.680.318/SP e 1.708.104/SP), que
fixaram a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31
DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA
DO
EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040
do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem
justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária
expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o
pagamento
apenas
de
coparticipação,
tampouco
se
enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (REsp 1.680.318
Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva 2a Seção j. em 22.08.18).
Assim, o Tema Repetitivo foi consolidado - Tema 989 -, ao qual
se vincula este Tribunal.
Desse modo, restou superado meu entendimento anterior, no
sentido de que é irrelevante a natureza dos descontos do empregado
(contribuição ou coparticipação), sob o fundamento de que mesmo
nos casos em que o empregador arca integralmente com o valor do
plano, o funcionário recebe a cobertura de assistência médica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-80.2016.8.26.0292 -Voto no 01666C
5
remuneração indireta, fazendo jus, portanto, aos benefícios do art. 30
e 31 da lei de regência.
Compete, então, reapreciar a natureza dos descontos no caso
concreto.
Pois bem.
Dispõe o art. 31 da Lei no 9.656/98 o seguinte:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário,
nas
mesmas
condições
de
cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.”
No caso concreto, a situação do ex-empregado não se enquadra
em referido dispositivo, vez que restou incontroversa a ausência de
contribuição do beneficiário no pagamento do plano de saúde
(conforme carta da ex-empregadora informando que o requerente não
era contributário fls. 72). Referido documento não impugnado pela
parte autora - mostra que a participação do demandante se resumia
ao uso dos serviços cobertos, ou seja, os descontos se davam a título
de coparticipação das despesas com a assistência médica, de modo
que não faz jus ao benefício do art. 31 da Lei no 9.656/98.
Assim, a hipótese é mesmo de improcedência da ação, não
merecendo a r. sentença sofrer qualquer reparo.
Pelo o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária para 11% do valor da causa, nos termos dos
§§2o e 11 do art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-80.2016.8.26.0292 -Voto no 01666C
6

Rodolfo Pellizari
Relator